Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA DE FATURAMENTO. INDÍCIOS DE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA FORNECER INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de determinação para que terceiro, estranho à relação processual, junte aos autos do cumprimento de sentença documentos que esclarecessem eventual sucessão irregular da empresa devedora (art. 772, III, do CPC).
2. De acordo com o art 772, III, do CPC, o juiz pode, a qualquer momento, “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”.
3. Havendo indícios nos autos de possível sucessão irregular de empresa, mostra-se adequado o deferimento da medida prevista no art. 772, III, do CPC, a fim de que a pessoa jurídica indicada pelo exequente junte aos autos do processo elementos hábeis a esclarecer a existência ou não da sucessão irregular da empresa devedora.
4. Agravo de Instrumento provido.